Tribunal: TJSP
Processo: 1010947-72.2019.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL – APOSENTADORIA - Demora no andamento do procedimento administrativo de concessão do benefício. Violação explícita de direito líquido certo e sem resistência da administração - Sentença mantida. RECURSO OFICIAL DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000179615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1010947-72.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida SÔNIA MARA BEATO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1010947-72.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/5
VOTO No 18289 (13a Câmara de Direito Público)
REMESSA NECESSÁRIA No 1010947-72.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFÍCIO”
RECORRIDA: SÔNIA MARA BEATO DE OLIVEIRA
Juiz de 1a Instância: Paulo Cícero Augusto Pereira
AM
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL APOSENTADORIA - Demora
no andamento do procedimento administrativo de concessão do
benefício. Violação explícita de direito líquido certo e sem
resistência da administração - Sentença mantida. RECURSO
OFICIAL DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso oficial em face da r. sentença de
parcial procedência (fls. 379/382), que concedeu em parte a segurança, para
determinar que a autoridade coatora realize todos os atos de sua competência,
referentes ao processo administrativo de aposentadoria da impetrante e julgou
extinto o processo, nos termos do artigo 487, I do CPC.
Sem verbas de sucumbência, nos termos da lei.
Ausentes recursos voluntários.
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra
a demora injustificada no processamento do pedido de concessão de
aposentadoria. Aduz a impetrante que protocolou os documentos pertinentes
em 09/01/2019 para a realização das providências relacionadas ao processo
de aposentadoria que estejam a cargo da autoridade impetrante, assim como a
permissão para afastamento do exercício de suas funções, levando em conta o
prazo de 90 dias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1010947-72.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/5
A autoridade coatora alegou que o processo de
aposentadoria foi devidamente protocolado, preenchendo a impetrante os
requisitos necessários para sua concessão, foi regularmente encaminhado à
SPPREV e ao Órgão Gestor, estando em fase final e que quanto ao
afastamento após decurso de prazo de 90 dias da apresentação do pedido de
aposentadoria voluntária independe de qualquer formalidade, visto ser direito
do servidor.
A segurança foi concedida em parte e não
conhecido o pedido de afastamento, após o decurso de prazo de 90 dias, pois
não há nos autos qualquer ato ou decisão da administração que impeça o
exercício de tal direito pela impetrante, que detém a prerrogativa, conforme a
Constituição Estadual e, portanto, não há resistência e, via de consequência,
inexiste pretensão a ser tutelada pelo presente writ.
É farta a documentação dos autos que comprova a
desídia da administração na tomada de providências e realização efetiva do
processamento do pedido de aposentadoria da impetrante, a corroborar a
violação de seu direito.
Tanto assim, que somente após a concessão da
tutela de urgência, em sede recursal é que houve andamento do procedimento
requerido sem impugnação ou resistência do órgão administrativo.
Flagrante a violação do direito líquido e certo da
impetrante.
Nos termos dos artigos 1o, caput, da Lei 12.016/09,
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1010947-72.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/5
ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou
houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria
for e sejam quais forem as funções que exerça.
No caso em espécie, os fundamentos fáticos e
jurídicos narrados constituem elementos de prova suficientes para a
configuração da alegada violação a direito líquido e certo, que não foi
infirmada pela autoridade coatora.
Na lição do Professor Hely Lopes Meirelles:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta
manifesto na sua existência, delimitando na sua extensão e apto a ser
exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito
invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso
em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua
aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão
ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos
ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser
defendido por outros meios judiciais.
(...) Em última análise, direito líquido e certo é
direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é
líquido nem certo, para fins de segurança.” (Mandado de Segurança, 30a
edição, Ed. Malheiros, pág.38).
A impetrante requereu a concessão do abono de
permanência e do benefício da aposentadoria em 09/01/2019 e somente em
01/04/2019 o Centro de Recursos Humanos emitiu o formulário para o abono
e remeteu para a Secretaria da Fazenda o requerimento para averbação,
processando em paralelo o pedido de aposentadoria SEE/864589/2019,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1010947-72.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 5/5
constatando a administração que a requerente cumprira os requisitos
necessários para sua concessão e inserindo os dados na ferramenta de Gestão
Previdenciária da SPPREV.
Inegável a desídia do superior responsável ao deixar
de encaminhar à SPPREV o pedido há muito subscrito e que somente, após
determinação judicial é que praticou o ato de oficio, que lhe cumpria, cujo
reflexo foi o retardamento de todo o processo de aposentadoria da impetrante
(fls. 341/343).
Dessa
maneira,
mantém-se
integralmente
a
r.sentença por seus próprios fundamentos.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao reexame
necessário.
ISABEL COGAN
Relatora